Tribunal: TJMT
Processo: 1003647-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003647-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DENIS OGLIARI - CPF: 651.887.481-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO –UTILIZAÇAO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível a apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei n.o 9.605/1998.

2. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

3.
Recurso
conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
interposto pelo ESTADO DE contra a decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
” de n.o
1000572-42.2022.8.11.0015
,
deferiu o pedido liminar feito na petição inicial, da seguinte forma (ID. 74183016 – processo de origem, n.o 1000572-42.2022.8.11.0015):

“
(...)

Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos VEÍCULOS (01 (uma) Pá Carregadeira, Marca XCMG, Modelo LW300KV, Número de Série XUG0300VCLPB00256, Ano Fabricação 2020, Cor Amarela, com Concha; 01 (uma) Pá Carregadeira, Marca LONKING, Modelo WP6G125E22, Número de Série LFJ00833CFA480056, Ano Fabricação 2015, Cor Amarela, com Garfo; 01 (um) Trator de Pneu, Marca NEW HOLLAND, Modelo TL 100, Chassi 283505, Número de Série J8096, Ano de Fabricação 2000, Cor Azul, com avarias e sem vidro traseiro, e, 01 (um) Trator Agrícola de Pneu, Marca MASSEY FERGUSON, Modelo MF 6713RC4, Número de Série 6713486167, Ano 2017, em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a INTIMAÇÃO ser CUMPRIDA na CBPR/SEMA (Avenida A, s/no, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499) e também no local em que os veículos foram depositados (Rua C, esquina com Rua F, Centro Político Administrativo, no município de Cuiabá/MT).

CONDICIONO o CUMPRIMENTO da LIMINAR, ao APORTE nos autos de DOCUMENTAÇÃO que COMPROVE a APRESENTAÇÃO de DEFESA ADMINISTRATIVA pelos fundamentos acima mencionados.

Quanto ao pedido de PAGAMENTO das CUSTAS de forma PARCELADA, “
ainda que a parte não seja hipossuficiente, muitas vezes não dispõe da quantia integral para quitar as custas e despesas processuais iniciais em uma única vez, tendo em vista que em muitos casos sua renda é proveniente de rendimentos mensais, os quais de uma só vez não totalizam o valor das custas, obstando o acesso da parte à justiça. II – O princípio da inafastabilidade da jurisdição deve sempre ser observado, de modo a possibilitar as partes o acesso ao poder judiciário. III - O parcelamento das custas não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que os agravantes suportarão todas as despesas que lhe são cabíveis
. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018), razão pela qual DEFIRO o PARCELAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS em 6 (seis) PARCELAS MENSAIS e SUCESSIVAS, devendo as REQUERENTES serem INTIMADAS para PROCEDEREM o PAGAMENTO na forma do § 7°, artigo 468 da CNGC.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIMEM-SE as partes REQUERENTES para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, com urgência, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo a presente “
decisum
” como MANDADO JUDICIAL.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, pede a parte agravante a reforma do
decisum
objurgado, salientando que os fiscais, ao realizarem a apreensão dos maquinários em questão, não excederam os limites legais, mas apenas cumpriram o que é determinado pela norma de regência, uma vez que os bens nitidamente estavam contribuindo para a consecução de infração ambiental.

Além disso, assevera que,
“(...)
para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais”
.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada,

até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

A intimação do Ministério Público para manifestação;

No mérito, seja
dado provimento

ao vertente agravo de instrumento,

para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, constante do ID. 124701661.

Contrarrazões apresentadas no ID. 127899654, por via das quais a parte agravada refuta integralmente os fundamentos do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, opinando pela reforma da decisão agravada (ID. 129491666).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
interposto pelo ESTADO DE contra a decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
” de n.o
1000572-42.2022.8.11.0015
,
deferiu o pedido liminar feito na petição inicial, “(...)
no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos VEÍCULOS (01 (uma) Pá Carregadeira, Marca XCMG, Modelo LW300KV, Número de Série XUG0300VCLPB00256, Ano Fabricação 2020, Cor Amarela, com Concha; 01 (uma) Pá Carregadeira, Marca LONKING, Modelo WP6G125E22, Número de Série LFJ00833CFA480056, Ano Fabricação 2015, Cor Amarela, com Garfo; 01 (um) Trator de Pneu, Marca NEW HOLLAND, Modelo TL 100, Chassi 283505, Número de Série J8096, Ano de Fabricação 2000, Cor Azul, com avarias e sem vidro traseiro, e, 01 (um) Trator Agrícola de Pneu, Marca MASSEY FERGUSON, Modelo MF 6713RC4, Número de Série 6713486167, Ano 2017, em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação (...)”.

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo, sob os seguintes fundamentos (ID. 120003970):

“(...)

Assim, para além dos bens apreendidos terem origem lícita e figurarem como meio de sustento do agravado (instrumentos de trabalho) e sendo verificado que a apreensão dos veículos obsta o agravado de desenvolver sua atividade profissional, compreendo que a decisão originária – em que determinada a liberação do maquinário apreendido e retificado o fiel depositário dos bens – se afigura legítima.

Assim, sem prejuízo de ulterior análise ao tempo do mérito, compreendo que o bem deve permanecer, ao menos por ora, em posse do agravado, permitindo-lhe desenvolver as atividades de seu sustento.

Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).

Por tais motivos, não há falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal.

Assim, à primeira vista, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Diante do exposto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria posteriormente,
indefiro o pedido liminar
.”

Da análise da questão posta, importante consignar que os arts. 25 e 72, inciso IV, da Lei n.o 9.605/1998 expressamente autorizam a apreensão de equipamentos e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais. Confira-se:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
[...]”.

E, de acordo com os artigos 105 e 106, do Decreto n.o 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob a responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, mas, excepcionalmente, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, admite-se a nomeação de fiel depositário para guardar os bens até o julgamento do procedimento extrajudicial, vejamos:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o
julgamento
do
processo
administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão”.

“Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

[...]

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.

Sobre o assunto, no julgamento do REsp n.o 1133965/BA, submetido à sistemática dos
recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que é possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de
julgamento
e o bem não ofereça risco ao meio ambiente (Tema 405).

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...]
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO.
[...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido
processo
legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98;
entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa
- anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência ( Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo
acórdão
recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018) (grifo nosso)

No caso, não constava dos autos de origem, ao menos até o momento em que a liminar ora fustigada foi deferida, prova de que a parte autora/agravada tivesse apresentado defesa administrativa contra o termo de apreensão em questão e/ou protocolizado pedido extrajudicial de restituição de bem, o que, por si só, constitui óbice à sua nomeação como fiel depositária.

Somado a isso, verifica-se que os dados informativos presentes no feito demonstram que os maquinários pertencentes à parte agravada foram apreendidos pelos seguintes motivos (conforme termo de apreensão juntado no ID. 78431019 do processo de origem, n.o 1000572-42.2022.8.11.0015):

“(...)

1. Por impedir a regeneração natural com uso de fogo em 126,99 hectares de vegetação nativa em local cuja regeneração foi indicada pela autoridade ambiental competente (IBAMA) através dos Termos de Embargo no 690558, 593272, 1782 datados de 09/11/2015, 24/04/2012 e 17/05/2016, respectivamente, conforme consta na certidão de Embargo no VSTITBCHRERY8TBF de 17/11/2021.

2. Por descumprir embargo de atividade em área embargada de acordo com o Termos de Embargo no 690558, 593272, 1782 datados de 09/11/2015, 24/04/2012 e 17/05/2016, respectivamente, conforme consta na certidão de Embargo no VSTITBCHRERY8TBF de 17/11/2021.

3. por exercer atividades potencialmente poluidoras (agricultura e queimada) sem autorização (APF e AQC) do órgão ambiental competente e em desacordo com as normas legais vigentes (realizar limpeza sem Declaração de Limpeza de Área – DLA)”.

Inclusive, o Relatório Técnico n.o 381/CFFL/SUF/SEMA/2021 informa que, no momento em que ocorreu a fiscalização, o maquinário da parte agravada estava sendo utilizado na prática da infração ambiental (ID. 78431019 – processo n.o 1000572-42.2022.8.11.0015):

“(...)

Diante da constatação dos crimes de Impedir a regeneração natural da vegetação nativa; descumprimento de embargo; exercer atividade potencialmente poluidora sem autorização (queimada) e em desacordo com as normas legais vigentes (realizar limpeza sem Declaração de Limpeza de Área – LA), constantes nos artigos 48, 66 e 70 da Lei Federal no 9605/1998 c/c artigos 18, 48, 66 e 79 do Decreto Federal no 6514/2008, foi realizada a apreensão e remoção dos 4 (quatro) tratores que estavam sendo utilizados para a prática dos referidos crimes/infrações ambientais para a Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos – CBPR/SUF/SEMA situada no distrito industrial em Cuiabá – MT”.

Como se sabe, as informações contidas em tais documentos são presumidamente verazes e legitimas e, diante desses predicados, o seu conteúdo só poderá ser desconsiderado mediante prova cabal em sentido contrário, ônus que, até então, a parte agravada não logrou êxito de se desincumbir.

Destaca-se, ademais, que, ao julgar o REsp n.o 1.814.947/CE, também sob a sistemática dos
recursos
repetitivos, a Corte Superior entendeu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência (Tema 1043). Eis a
ementa
do julgado:

"ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL –
RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2.
Recurso
especial provido. ( REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)". (grifo nosso)

Portanto, considerando que, por ora, não se vislumbra qualquer irregularidade no ato da Administração Pública em estabelecer que os bens apreendidos fiquem sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal, notadamente porque estaria sendo utilizado na prática de infrações ambientais, como mencionado alhures, merece ser reformada a decisão agravada e, assim, indeferido o pedido formulado pela parte autora, ora agravada, para que seja nomeada como depositária dos maquinários apreendidos, em razão da constatação de seu uso para desmate/queimada de área de preservação permanente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao vertente
recurso
de agravo de instrumento, manejado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023